Tribunal: TJSP
Processo: 2310055-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência da agravante contra decisão que deferiu a cobertura de cirurgias plásticas pós bariátrica – Relatório médico atestando que a cirurgia foi prescrita em razão de sobras de pele em razão de cirurgia bariátrica após a qual a agravada perdeu 62 kg – Julgamento do Tema 1069 em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ – Justificada a pretendida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência da agravante contra decisão que deferiu a cobertura de cirurgias plásticas pós bariátrica – Relatório médico atestando que a cirurgia foi prescrita em razão de sobras de pele em razão de cirurgia bariátrica após a qual a agravada perdeu 62 kg – Julgamento do Tema 1069 em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ – Justificada a pretendida prova pericial médica com relação a alguns procedimentos prescritos à agravada - Recurso provido em parte.